Tribunal: TJMT
Processo: 1002708-97.2023.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002708-97.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ANA DE ALMEIDA MELO - CPF: 006.920.091-24 (APELADO), LEIDIMARA EVA DA SILVA - CPF: 008.663.291-45 (ADVOGADO), EDER DE MEIRA COELHO - CPF: 004.888.901-60 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FONTES PROMOTORA LTDA - CNPJ: 40.719.573/0001-94 (APELANTE), SCHEROON CRISTINA DE MEDEIROS SANTOS - CPF: 016.282.129-85 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), FONTES PROMOTORA LTDA - CNPJ: 40.719.573/0001-94 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO PAN S.A.

APELADO(S):

ANA DE ALMEIDA MELO
.

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
BANCÁRIOS
–
CONSUMIDOR
–

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE COMERCIAL PERPETRADA POR TERCEIROS – NÃO COMPROVADO –

DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – NÃO VERIFICADO – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – BIOMETRIA FACIAL – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO – ELEMENTOS DO NEGÓCIO JURÍDICO – VERIFICADO – DESCONTO DEVIDO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA
REFORMA
DA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Não havendo provas suficientes nos autos das alegações da parte recorrente acerca da irregularidade dos descontos, impõe-se a improcedência do pedido indenizatório por danos morais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

2. Comprovado por biometria facial a contratação de empréstimo consignado, são devidos os descontos, portanto não há ato ilícito tampouco direito a indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível tirado contra sentença
proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0
que julgou procedente
s
o
s
pedido
s
inicia
is, nos seguintes moldes:

ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, RATIFICA-SE A LIMINAR e JULGAM-SE PROCEDENTES os pedidos
iniciais formulados pela Autora ANA DE ALMEIDA MELO em face de BANCO PAN S.A. e FONTES PROMOTORA EIRELI, e DECLARAR NULO o contrato n. 352424539 – pactuado em 12/2021 no valor de R$ 2.177,33.

CONDENAR a Requerente a restituir o valor de R$ 2.177,33 ao Requerido, devidamente corrigido monetariamente pelo INPC a partir da disponibilização do montante em sua conta;

CONDENAR os Requeridos, solidariamente a restituir de forma dobrada os descontos indevidos, os quais devem ser apurados em liquidação de sentença. Referida quantia deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC, e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos contados a partir da data de cada desconto;

CONDENAR os Requeridos, solidariamente ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data do primeiro desconto (Súmula nº 54 do STJ), e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença.

Consigno que fica desde já autorizado a invocação do instituto da compensação do art. 368 e seguintes do Código Civil.

CONDENAR ainda a parte Ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 2º, do CPC.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da conduta lícita da instituição financeira.

2. Da
in
existência de danos morais.

3. Da necessidade de repetição do indébito.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença atacada para fins de julgar improcedentes os pedidos da inicial, reformando a sentença que deu parcial provimento a parte autora da demanda. (ID. 213177174)

A parte apelada apresenta suas contrarrazões (ID. 213177178), pleiteando, rebatendo as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
BANCO PAN S.A.

APELADO(S):
ANA DE ALMEIDA MELO.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Rememoro que se trata de Recurso de
Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0 que julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes moldes:

ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, RATIFICA-SE A LIMINAR e JULGAM-SE PROCEDENTES os pedidos iniciais formulados pela Autora ANA DE ALMEIDA MELO em face de BANCO PAN S.A. e FONTES PROMOTORA EIRELI, e DECLARAR NULO o contrato n. 352424539 – pactuado em 12/2021 no valor de R$ 2.177,33.

CONDENAR a Requerente a restituir o valor de R$ 2.177,33 ao Requerido, devidamente corrigido monetariamente pelo INPC a partir da disponibilização do montante em sua conta;

CONDENAR os Requeridos, solidariamente a restituir de forma dobrada os descontos indevidos, os quais devem ser apurados em liquidação de sentença. Referida quantia deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC, e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos contados a partir da data de cada desconto;

CONDENAR os Requeridos, solidariamente ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data do primeiro desconto (Súmula nº 54 do STJ), e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença.

Consigno que fica desde já autorizado a invocação do instituto da compensação do art. 368 e seguintes do Código Civil.

CONDENAR ainda a parte Ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 2º, do CPC.

1. Da conduta ilícita da instituição financeira – empréstimo fraudulento.

Alega a parte apelante,
a contratação do empréstimo se deu sem irregularidades,
tendo sido depositado via TED, na
conta bancária da parte apelada,
os valores a título de empréstimo, bem como, os descontos perpetrados no benefício
previdenciário são oriundos da contraprestação contratual, ou seja, exercício regular do direito
.

O
conjunto fático-probatório formado nos autos, não indicam fraude comercial perpetrada por terceiros
, como alega a parte apelada
, pois os documentos arrolados pela instituição financeira, demonstram a validade do negócio jurídico entabulado entre as partes
, da aquiescência ao valor efetivamente depositado na conta bancária da consumidora
, conforme documentação encartada:

C
ontrato com Biometria facial - geolocalização

-12.56682441034781, -55.74961518450336
(ID. 21
3177154
);

Recibo de Transferência via SPB
(ID. 21
3177156
);

Documento
s pessoais
(ID. 21
3177154
),

Diante do acervo documental é possível concluir
que toda operação ocorreu mediante “Biometria facial”, que se notabiliza por ser meio seguro de evitar fraude, somado a realização de transferência de valores via TED (ID.
213177156
),
tais fatores evidenciam a

inexistência de
fraude no caso em referência.

Tal modalidade de contratação já foi analisada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso,
in
verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE E RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – DILAÇÃO PROBATÓRIA DISPENSÁVEL – ART. 371, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC PRELIMINAR REJEITADA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU – ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL – MECANISMO DE SEGURANÇA VÁLIDO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DO DEVER DE INDENIZAR – RECURSO NÃO PROVIDO.

“O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias” (art. 371, parágrafo único, do CPC).

Comprovada por biometria facial a contratação de empréstimo consignado, são devidos os descontos, portanto não há ato ilícito tampouco direito a indenização por danos morais.

(N.U 1037665-24.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024,
Publicado
no DJE 09/04/2024) (grifo nosso)

Ademais
, em análise ao
caderno
processual, verifica-se que a consumidora
não
é incapaz
de exercer os atos da vida civil
, pois, os documentos carreados autos, no que tange
a procuração e RG estão assinados por extenso
,
desfalecendo a tese arguida pela apelada, bem como, nota-se que a consumidora
tem
outros dois empréstimos, realizado com bancos diversos
,
os quais estão ativos, demonstrando a capacidade e a experiência de crédito
da consumidor
,
desmitificando as teses arguidas pela parte apelada
.

Desse modo
,
tenho que a tese arguida pela instituição financeira merece acolhimento, eis que,
tais nuances
fátic
as
evidenciam a
regular contratação do empréstimo consignado, sem prova da ocorrência de fraude
, pois,
a parte apela
da
firma-se apenas em meras alegações não corroborando para a formação do conjunto fático-probatório,
deixando
escoar a oportunidade sem produzir prova
aptas
a constitu
ir
o direito perseguido
, ônus do qual a apela
da
não se desincumbiu, a teor do disposto no inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre Juiz prolator da sentença fustigada
, entendo que não restou comprovado a responsabilidade do banco apelado, eis que, agiu no exercício regular do direito ao efetuar os referidos descontos em decorrência da contratação do empréstimo
, devidamente comprovado
, não havendo que se falar em ocorrência dos danos morais e materiais a serem indenizados.

2.
Da inexistência de danos morais;

Em relação ao pleito de inexistência dos danos morais, anoto que já afastei a responsabilidade civil do banco apelante no tópico 1., por consequência afasto a ocorrência dos danos morais.

3. Da inexistência de danos materiais.

Em relação ao pleito de inexistência dos danos materiais, anoto que já afastei a responsabilidade civil do banco apelante no tópico 1., por consequência afasto a ocorrência dos danos materiais.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU
-LHE PROVIMENTO,
para o fim de reformar “
in
totum
” a sentença fustigada, julgando improcedente os pedidos iniciais da parte consumidora
.

Deixo de condenar a parte apelante em honorários sucumbenciais em face do êxito recursal
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024